Tribunal: TJDFT
Processo: 0700428-32.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do PJE n. 0711398-77.2023.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que o Ente Federativo forneça à autora, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a realização da CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE LCA, MAIS REFORÇO DA LEMERE, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde da paciente.

2. A agravante afirmou que é portadora de luxação, entorse, distensão das articulações e ligamentos do joelho decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 6/12/2021. Alegou que desde então busca tratamento no Sistema Público de Saúde, com realização de consultas médicas. Informou que o procedimento para realização de consulta em ortopedia foi inscrito no SISREG III em 4/01/2022, sob a classificação vermelho - emergência e o requerimento do médico que a acompanha para que fosse realizado o procedimento cirúrgico de que necessita data de 26/10/2022. Aduziu que deve ser considerada a espera do paciente em fila para cirurgia desde o dia do diagnóstico inicial, ou seja, 4/01/2022. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que submeta a agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, ao procedimento cirúrgico de RECONSTRUÇÃO DE LCA, MAIS REFORÇO DA LEMERE nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular e, no mérito, a confirmação da liminar.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida (ID 44578209). Foram ofertadas contrarrazões (ID 45469287). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo não provimento do recurso (ID 45703188).

4. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, negou-se a antecipação da tutela recursal, conforme decisão de ID 44578209.

5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal). Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

6. No presente caso, deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência do juízo de primeiro grau pelos mesmos fundamentos expostos quando da decisão do indeferimento, posto não existir nos autos nenhum fato novo apto a modificar a decisão liminar.

7. Não foi demonstrado nos autos que a não realização imediata da cirurgia vá acarretar danos irreparáveis à saúde da agravante. O pedido de internação e marcação de cirurgia foi solicitado pelo médico que acompanha a paciente no dia 26/10/2022 (ID 150887710 - Pág. 1 do Processo no 0711398-77.2023.8.07.0016). Em que pese nos relatórios médicos acostados aos autos de origem (IDs 150887710 - Pág. 2 e 150887713) destacarem que a demora na realização do procedimento cirúrgico de que necessita a autora pode causar sofrimento físico e piora no quadro, não constou informação ou indicação de haver risco à vida, membro ou função ou mesmo que se trata de emergência médica. Consta dos autos principais a notícia de que a solicitação médica para realização da cirurgia foi inserida no SISREG em março de 2023 (ID 154991885) sob a classificação de risco amarelo - urgência, entretanto, tal solicitação foi devolvida pelo médico regulador para adequação (ID 155690550). Não evidenciada, na hipótese, situação excepcional a legitimar a intervenção judicial para alteração da lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal.

8. No ponto, ante a ausência do perigo de dano e a existência do regular processamento do pedido na rede pública de saúde do Distrito Federal, mantido o indeferimento do pedido liminar em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida.

9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.